Tribunal: TJDFT
Processo: 0724672-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI-ME, em face à decisão da Sexta Vara Cível de Brasília, proferida em sede de cumprimento de sentença, que determinou a quitação de débitos incidentes sobre veículo arrematado em leilão e junto ao Departamento de Transito e Fazenda Pública. VANESSA FARIAS DE MORAES requereu o cumprimento de sentença, a qual rescindiu contrato de promessa de compra e venda de imóvel e condenou a ré a restituir as parcelas pagas. No decorrer do processo, foi penhorado veículo de propriedade da devedora, sobre o qual incidiam débitos de multas e serviços prestados pelo Departamento de Trânsito, bem como tributos não pagos. Arrematada a coisa em hasta pública, o arrematante requereu a desvinculação das dívidas em relação ao automóvel. E para aquelas que não fosse possível desvincular, a expedição de alvará para quitação com recursos advindos da arrematação. O pedido foi deferido pelo juízo e determinada a expedição de alvará para quitação das dívidas com o valor da arrematação. Contra essa decisão insurge-se o devedor, ao argumento de que, tendo o veículo sido alienado em hasta pública, os débitos de natureza propter rem se transferem ao arrematante. Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento para “que seja declarado que a Agravante não possui nenhum valor em atraso para com a Autarquia, tendo em vista que todos os valores dos débitos de competência do DETRAN-DF por se tratarem de obrigações propter rem do veículo, devendo o arrematante efetuar o pagamento de todos os débitos que acompanham o veículo não somente ao limite do valor da arrematação”. Preparo regular sob ID 17892455. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento, interposto em face à decisão que deferiu a quitação de dívidas incidentes sobre o automóvel arrematado em hasta pública e com os recursos da arrematação. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A pretensão da agravante é manifestamente contrária ao dispositivo do art. 908, §1o, do Código de Processo Civil: “Art. 908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências. § 1o No caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem , sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. Não obstante a pretensão ter sido deduzida em clara afronta ao texto legal, eventual deferimento do pedido também implicaria inevitável enriquecimento sem causa do devedor e em detrimento do arrematante, a quem incumbiria a quitação de obrigações pretéritas que recaem sobre o objeto. Reservado ao Relator o juízo delibatório acerca da presença, primus ictus oculi, dos pressupostos condicionantes do efeito suspensivo ao recurso / da antecipação da tutela recursal, e em não se mostrando cristalino e evidente, impõe-se o indeferimento da liminar, sem prejuízo de sua reapreciação pelo Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator